Tribunal: STF
Processo: Rcl 76057
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ADC 48 E ADC 66. ADI 3.961 E 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento de que não foi configurada aderência estrita quanto aos acórdãos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625.



    2. A parte agravante diz incontroversa a contratação mediante contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas. Sustenta desnecessário ajuste formal escrito para que se caracterize relação comercial, insistindo na ofensa aos paradigmas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia guarda identidade material com a versada na ADC 66, no que analisada a constitucionalidade do art. 129 da Lei n. 11.196/2005; e (ii) saber se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na ADC 66, o Plenário reconheceu a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual, “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”. Uma vez não discutido, no caso, regime jurídico fiscal e previdenciário, mostra-se evidenciada a falta de identidade material com o paradigma. 



    5. Tendo sido reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48, na ADPF 324 e nas ADIs 3.961 e 5.625.



    6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.